Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO FÁTICA. DESEMPREGO SUPERVENIENTE DO GENITOR. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na ação de revisão de alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para reduzir o valor da pensão alimentícia.
2. A obrigação alimentar traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual é possível a revisão do seu valor, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, quando houver modificação substancial na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe.
3. No caso, provada alteração fática com a diminuição das condições financeiras do genitor, em razão da atual situação de desemprego, apta a minoração da pensão alimentícia, para que os alimentos sejam provisoriamente estabelecidos no valor correspondente a 30% do salário mínimo.
4. Precedente: Acórdão 1282422, 07193644720208070000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.